Tribunal: STF
Processo: ARE 1587774
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. ARTIGO 1º, PARÁGRAFO 1º, INCISO I, DA LEI 8.428/2003, COM A REDAÇÃO ATRIBUÍDA PELA LEI 10.166/2017, DO RIO GRANDE DO NORTE. AUMENTO DO LIMITE PARA 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS PARA IDOSOS E PORTADORES DE DOENÇA GRAVE. NORMA DECLARADA CONSTITUCIONAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.706. APLICAÇÃO IMEDIATA ÀS EXECUÇÕES EM CURSO. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO ORA RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO NO JUÍZO DE ORIGEM QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONVERSÃO DE PRECATÓRIO EM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). ART. 1º, § 1º, INCISO I, DA LEI ESTADUAL Nº 10.166/2017. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI ESTADUAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. VALOR DA EXECUÇÃO SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Doc. 6, p. 2, destaquei)

Os embargos de declaração opostos por Ana Maria da Silva Moreira, Francisca Fernandes de Oliveira Gomes e Vanilda Rafael do Nascimento (Doc. 8) foram desprovidos (Doc. 10).
No apelo extremo, Ana Maria da Silva Moreira, Francisca Fernandes de Oliveira Gomes e Vanilda Rafael do Nascimento apresentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, alegam violação aos artigos 1º, inciso III, 2º, 3º, incisos I e IV, 5º, incisos I e XXXVI, e 100, §§ 2º, 3º e 4º, da Constituição da República. Narram que, “em sede de cumprimento de sentença, os autores requereram a conversão do Precatório Comum em Requisitório de Pequeno Valor, com fulcro no art. 1º, § 1º, inc. I, da Lei Estadual n.º 8.428/2003, com redação dada pela Lei Estadual n.º 10.166/2017, a qual aumentou o limite de RPV de 20 para 60 salários-mínimos, para idosos e enfermos”, certo que essa última lei “restou respaldada pela declaração de sua constitucionalidade pelo Egr. Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 5706, em sessão virtual ocorrida de 16 a 23/02/2024” (Doc. 12, p. 3). Argumentam que negou-se a “pretendida conversão, sob o inesperado fundamento de que o título transitou em julgado (em 17/02/2017), antes da entrada em vigor da lei que aumentou o teto de RPV de 20 para 60 salários-mínimos (22/02/2017)” (Doc. 12, p. 4). Afirmam que “restou claro que o título executivo que deu origem ao precatório transitou em julgado antes mesmo da vigência do art. 1º, § 1º, inc. I, da Lei Estadual n.º 8.428/2003, com redação dada pela Lei Estadual n.º 10.166, de 21 de fevereiro de 2017”, contudo, “isso não pode ser óbice à pretensão, consoante jurisprudência do A. STF” (Doc. 12, p. 10). Registram que o inciso I do § 1º da Lei 10.166/2017 “NÃO foi declarado inconstitucional pelo Colendo STF em controle concentrado de constitucionalidade (ação dúplice), razão pela qual deve ser aplicado o valor ali previsto para efeito de expedição de RPV” (Doc. 12, p. 13). Realçam que, “nesse quadro, o NOVO teto AMPLIADO para requisições de RPV deve ser aplicado a todas as requisições, independentemente da data do trânsito em julgado”, e  que “NÃO se deve aplicar ao presente caso o precedente do Tema 792 da Repercussão Geral, o qual somente incide para limitar a aplicação da lei superveniente que REDUZ o teto de RPV” (Doc. 12, p. 14). Ponderam que, “em situação semelhante, a Resolução CNJ n. 303/2019 sedimenta o entendimento de que, até o pagamento do precatório, poderá haver inclusive a renúncia parcial ao crédito para efeito de requisição da quantia por RPV” (Doc. 12, p. 18). Acrescem que “a competência dos Entes federativos para dispor sobre obrigações de pequeno valor restringe-se à fixação do valor referencial” (Doc. 12, p. 18). Requerem, ao final, o provimento do recurso extraordinário para “determinar a conversão do precatório em Requisição de Pequeno Valor (RPV)” (Doc. 12, p. 20).
A Presidência da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 22). Irresignadas, Ana Maria da Silva Moreira, Francisca Fernandes de Oliveira Gomes e Vanilda Rafael do Nascimento interpuseram o presente agravo (Doc. 16).
É o relatório. DECIDO. 
O recurso merece prosperar.
In casu, a Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Norte negou provimento ao agravo de instrumento dos ora recorrentes, para manter a decisão do 2º Juizado da Fazenda Pública da Comarca de Natal que indeferiu pedido de conversão de precatório em Requisição de Pequeno Valor (RPV).
No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.706, de minha relatoria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou a constitucionalidade do artigo 1º, § 1º, inciso I, da Lei 8.428/2003, com a redação atribuída pela Lei 10.166/2017, do Estado do Rio Grande do Norte, que estabeleceu o teto das obrigações de pequeno valor no patamar de 60 (sessenta) salários mínimos quando os beneficiários, na data da ordem da expedição da requisição, estiverem com mais de 60 (sessenta) anos de idade ou forem portadores de doença grave. Aludido acórdão porta a seguinte ementa:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 1º DA LEI 10.166/2017 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, NA PARTE EM QUE ACRESCENTOU OS INCISOS I E II AO § 1º DO ARTIGO 1º DA LEI ESTADUAL 8.428/2003. AUMENTO DO TETO DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR ESTADUAIS. CARACTERIZAÇÃO DOS VALORES NOMINAIS DE CONDENAÇÕES PROVENIENTES DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA QUE TENHAM NATUREZA ALIMENTAR COMO OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. REJEIÇÃO PELO PODER LEGISLATIVO DO VETO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO A PROJETO DE LEI APÓS O PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 66, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CADUCIDADE OU PRECLUSÃO. FIXAÇÃO DO TETO DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS PARA FINS DE PAGAMENTO INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIOS. MATÉRIA DE INICIATIVA LEGISLATIVA CONCORRENTE. MERO AUMENTO DE DESPESAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO ATRAI A INICIATIVA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES DE PEQUENO MEDIANTE REQUISIÇÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA ESTRITA DAS BALIZAS FIXADAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AOS LEGISLADORES ORDINÁRIOS DE CADA ENTE FEDERATIVO COMPETE TÃO SOMENTE FIXAR OS VALORES-TETO DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. IMPOSSIBILIDADE DA AMPLIAÇÃO DA DISPENSA DE PRECATÓRIOS PARA OUTRAS HIPÓTESES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO.
(...) 
4. O inciso I do § 1º do artigo 1º da Lei 8.428/2003 do Estado do Rio Grande do Norte, acrescentado pela Lei estadual 10.166/2017, estabelece o teto das obrigações de pequeno valor no patamar de ‘sessenta (60) salários mínimos quando os beneficiários, na data da ordem da expedição da requisição, contarem mais de sessenta (60) anos de idade ou que sejam portadores de doença grave, definidos na forma da lei’, não havendo nenhum vício de constitucionalidade nesta disposição.
 5. O inciso II do § 1º do artigo 1º da Lei 8.428/2003 do Estado do Rio Grande do Norte, acrescentado pela Lei estadual 10.166/2017, estabelece que serão considerados obrigações de pequeno valor os ‘valores nominais quando egressos de Juizados Especiais da Fazenda Pública e tenham natureza alimentícia’. A norma não versa valor-teto de obrigações de pequeno valor, mas elege uma determinada categoria de dívidas provenientes de condenações judiciais da Fazenda Pública estadual cujo pagamento se dará sem a observância do regime de precatórios, independentemente do valor do débito, configurando exceção ao regime de precatórios não prevista na Constituição Federal. 
6. As causas perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública, ainda que inicialmente se submetam ao limite de sessenta salários mínimos (Lei federal 12.153/2009), estão sujeitas a eventuais multas, honorários advocatícios de sucumbência e outros acréscimos que podem acarretar valores superiores ao limite inicial. 
7. O pagamento das obrigações de pequeno valor mediante requisição deve observância estrita às balizas estabelecidas no texto maior, competindo aos legisladores ordinários de cada ente federativo tão somente fixar os valores-teto das referidas obrigações, sendo-lhes vedado ampliar a dispensa de precatórios para outras hipóteses, sob pena, inclusive, de ofensa ao princípio da isonomia, consideradas as situações não abarcadas pelo privilégio. 
8. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgado parcialmente procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade parcial do artigo 1º da Lei 10.166/2017 do Estado do Rio Grande do Norte, na parte em que acrescentou o inciso II ao § 1º do artigo 1º da Lei estadual 8.428/2003.” (DJe de 13/03/2024, destaquei)

Assevere-se, ainda, que a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que não se aplica o Tema 792 da Repercussão Geral quando se tratar aumento do limite para expedição de Requisição de Pequeno Valor. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte proferidos em casos semelhantes:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA MÁ APLICAÇÃO DO TEMA 792-RG. OBSERVÂNCIA DO DECIDIDO PELA PRIMEIRA TURMA. EMBARGOS ACOLHIDOS. 
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial com a finalidade de suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material. 
2. No julgamento dos agravos interpostos nas Rcls 54.470, 55.038, 55.043, 56.217, pela Primeira Turma desta Corte, prevaleceu o entendimento de que a tese fixada no Tema 792 da repercussão geral não se aplica a hipóteses onde se discutem as consequências da Lei Distrital nº 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 20 (vinte) salários mínimos. 
3. O princípio da colegialidade impõe a observância das decisões tomadas pela Turma, de modo que se passa a adotar o entendimento firmado no referido julgamento, embora tenha ficado vencido naquela ocasião. 
4. Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo, para julgar procedente a reclamação.” (Reclamação 52.551-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 21/03/2023, destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALIDADE E APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. TETO PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Recurso Extraordinário 1.466.119-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 14/12/2023, destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI DISTRITAL  6.618/2020. LIMITE PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR- RPV DE 10 PARA 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO.
I - O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência no sentido da legitimidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, que aumentou o limite para a expedição da Requisição de Pequeno Valor - RPV de 10 para 20 salários mínimos. Conforme julgamento RE 1.361.600 AgRED/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4/11/2022)
II - No julgamento do RE 729.107-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 20/3/2015, Tema 792 da repercussão geral, discutiu-se a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos, aos processos que transitaram em julgado durante a vigência da Lei Distrital 3.178/2002, que previa o limite de 40 salários mínimos para fins de expedição de RPV, mas cujo cumprimento de sentença ocorreu já na vigência da lei nova.
III - Assim, a tese fixada no Tema 792 não se aplica à presente hipótese, na qual se discute as consequências da Lei Distrital  6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos.
IV - A filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) se realiza com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expande direitos (caso da Lei Distrital aplicada nessa demanda).
V - É incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido), cujo intuito histórico é essencialmente proteger o administrado de interferências estatais indevidas, para criar distinções injustificáveis entre os particulares.
VI -  Tal distinção se caracteriza, no presente caso, pela não observância à cronologia no pagamento das dívidas públicas, permitindo que novos credores, beneficiados pela nova legislação, recebam antes dos antigos credores, mesmo que idênticos os montantes devidos.
VII – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.419.769-ED-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 03/05/2024, destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RE 729.107-RG. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. LEI DISTRITAL 6.618/2020 QUE ELEVOU DE 10 (DEZ) PARA 20 (VINTE) SALÁRIOS-MÍNIMOS O TETO DE EXPEDIÇÃO DE RPV NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA INICIADO NA VIGÊNCIA DESSA LEI SUBMETE-SE AO TETO DE 20 (VINTE) SALÁRIOS-MÍNIMOS, POIS O FATOR CRONOLÓGICO NÃO É SUFICIENTE PARA NEGAR AO CREDOR O PAGAMENTO DE RPV COM BASE NA NOVA LEGISLAÇÃO, SOB PENA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE DOS CREDORES PERANTE O ESTADO DEVEDOR. PRECEDENTES.
1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.
2. O Tribunal de origem entendeu que a Lei Distrital 6.618/2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, não pode ser aplicada no caso dos autos, pois a RPV deve ter como parâmetro a Lei vigente no momento em que se requer o cumprimento de sentença em face da Fazenda Pública.
3. O acórdão recorrido deu aplicação equivocada à tese fixada no Tema 792 da repercussão geral, uma vez que, considerando que o cumprimento da sentença iniciou-se na vigência da Lei 6.618/2020, esta deve ser aplicada ao caso dos autos, pois o fator cronológico não é suficiente para negar ao credor o pagamento de RPV com base na nova legislação, sob pena de ofensa ao princípio da igualdade dos credores perante o Estado devedor.
4. Quanto à alegação do recorrente no sentido de que o TJDFT declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020 nos autos de Ação Direta de Inconstitucionalidade, não há falar em omissão, uma vez que tal matéria não foi debatida na origem. Além disso, a decisão indicada pelo embargante ainda não transitou em julgado.
5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.483.164-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 03/06/2024, destaquei)

“Direito Constitucional e processual civil. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Lei Distrital nº 6.618/20. Requisição de Pequeno Valor (RPV). Alteração do teto para Expedição. Aplicação Imediata. Constitucionalidade. Jurisprudência do STF. Agravo não provido. 
I. Caso em exame 
1. Agravo interno contra decisão que manteve a aplicação da Lei Distrital nº 6.618/20, que elevou o teto para expedição de RPV de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos. 
2. O Tribunal de origem afastou a aplicação da Lei Distrital nº 6.618/2020. 
3. O recorrente alega que a decisão agravada está em desacordo com a jurisprudência do STF que reconhece a validade e aplicabilidade imediata da Lei Distrital nº 6.618/20. 
II. Questão em discussão 
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência do STF a respeito da aplicabilidade da Lei Distrital nº 6.618/20 para o cálculo do teto de RPVs. 
III. Razões de decidir 
5. O STF firmou entendimento sobre a validade e aplicabilidade imediata da Lei Distrital nº 6.618/20, mesmo para execuções em curso. 
6. O agravo não apresenta argumentos capazes de modificar a decisão agravada, que está alinhada à jurisprudência do STF. 
IV. Dispositivo 
7. Agravo interno conhecido e não provido.” (Recurso Extraordinário 1.487.271-ED-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 30/04/2025, destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DISTRITAL Nº 6.618, DE 2020. TETO PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). AUMENTO. POSSIBILIDADE. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA RG Nº 792. PRECEDENTES. 
1. A ideia subjacente à tese do Tema nº 792 do ementário da Repercussão Geral era a de evitar que nova produção legislativa sobre o limite de pagamento dos requisitórios tornasse mandatória a reorganização das listas de pagamento constituídas sob a vigência de lei anterior, certamente, geradora de insegurança jurídica nos jurisdicionados. 
2. Entendeu-se, então, pela não aplicação retroativa do novel diploma distrital que, então, reduziu a margem para expedição da RPV, de 40 para 10 salários mínimos, a propósito, com fundamento na máxima do tempus regit actum. 
3. Desponta como distinção marcante, entretanto, a Lei nº 6.618, de 2020, do Distrito Federal que, agora, aumentou o limite de pagamento para 20 salários mínimos. 
4. É bem de ver que o Supremo Tribunal Federal, na discussão do Tema RG nº 792, não fazia qualquer restrição em relação a aumento ou redução do teto, razão por que, inclusive, dispus-me a aplicá-lo a situações como a presente, reitero, na qual se amplia o teto de pagamentos. 
5. No entanto, a verve da Constituição Republicana de 1988, para além de garantir ampla gama de direitos fundamentais, busca concretizá-los de maneira igualitária, sem distinções entre os cidadãos. 
6. Entendo melhor, portanto, a posição pela aplicação imediata da Lei nº nº 6.618, de 2020, do Distrito Federal, porquanto não há direito adquirido da Administração Pública, assim como é preciso equalizar as relações do Estado com os cidadãos, mormente, quando estes são credores daquele. 
7. Embargos de declaração providos, para dar provimento ao recurso extraordinário, e orientar a aplicação imediata da Lei distrital nº 6.618, de 2020, e determinar a expedição do requisitório considerado o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de RPV.” (Recurso Extraordinário com agravo 1.412.916-AgR-ED, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 26/07/2024, destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI DISTRITAL 6.618/2020, QUE AUMENTOU O LIMITE PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR- RPV DE 10 PARA 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo Regimental em face de decisão monocrática, a qual deu provimento ao recurso extraordinário com agravo, determinando a aplicação da Lei Distrital 6.618/2020. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Verificar a aplicabilidade, ou não, da Lei Distrital 6.618/2020, que majorou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos o teto para expedição de RPV, às execuções em curso, independentemente da data de formação do título executivo judicial. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A ultratividade da norma, que é prejudicial aos direitos fundamentais dos cidadãos e cidadãs credores do Estado, ofende os princípios constitucionais da isonomia e da cronologia para pagamento dos créditos perante a Fazenda Pública. 
4. A tese fixada no Tema 792 da repercussão geral não se aplica a hipóteses onde se discutem as consequências da Lei Distrital nº 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 20 (vinte) salários mínimos. 
IV. DISPOSITIVO 
5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.458.479-ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 05/03/2025, destaquei)

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tema nº 792 da Sistemática da Repercussão Geral. Aplicação indevida da tese firmada. Distinguishing quanto às normas e aos princípios constitucionais aplicáveis ao caso. Validade e aplicação imediata da Lei Distrital nº 6.618/20. Agravo regimental provido para se dar provimento ao recurso extraordinário. 
1. O Tema nº 792 da Repercussão Geral tem como referência debate incidente sobre a lei que reduz o teto para pagamento mediante requisição de pequeno valor, cuja retroatividade para alcançar títulos transitados antes de sua edição resultaria, quanto às obrigações até então definidas como de pequeno valor, na imposição do ônus ao credor de ter seu crédito incluído em ordem cronológica da qual já havia sido excluído quando do trânsito em julgado do título em que foi constituído. 
2. A tese fixada no Tema nº 792 distingue-se da presente hipótese, cuja controvérsia se instaura quanto à aplicação da Lei Distrital nº 6.618/20, a qual aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos, de modo que o crédito inscrito em precatório que passe a se enquadrar, pelos critérios da nova lei, como de pequeno valor, seja excepcionado da ordem cronológica de apresentação de precatórios e obrigatoriedade de crédito previsto em orçamento (regras do caput do art. 100 da CF/88) para pagamento. 
3. Agravo regimental provido para se dar provimento ao recurso extraordinário.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.467.024-AgR, Redator p/ o acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 06/05/2024, destaquei).

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Tema nº 792 da Sistemática da Repercussão Geral. Aplicação indevida da tese firmada. Distinguishing quanto às normas e aos princípios constitucionais aplicáveis ao caso. Validade e aplicação imediata da Lei Distrital nº 6.618/20. Agravo regimental provido para se dar provimento ao recurso extraordinário. 
1. O Tema nº 792 da Repercussão Geral tem como referência debate incidente sobre a lei que reduz o teto para pagamento mediante requisição de pequeno valor, cuja retroatividade para alcançar títulos transitados antes de sua edição resultaria, quanto às obrigações até então definidas como de pequeno valor, na imposição do ônus ao credor de ter seu crédito incluído em ordem cronológica da qual já havia sido excluído quando do trânsito em julgado do título em que foi constituído. 
2. A tese fixada no Tema nº 792 distingue-se da presente hipótese, cuja controvérsia se instaura quanto à aplicação da Lei Distrital nº 6.618/20, a qual aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos, de modo que o crédito inscrito em precatório que passe a se enquadrar, pelos critérios da nova lei, como de pequeno valor, seja excepcionado da ordem cronológica de apresentação de precatórios e obrigatoriedade de crédito previsto em orçamento (regras do caput do art. 100 da CF/88) para pagamento. 
3. Agravo regimental provido para se dar provimento ao recurso extraordinário.” (Recurso Extraordinário 1.452.089-AgR, Redator p/ o acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 10/04/2024, destaquei)

In casu, o voto condutor do acórdão ora recorrido consignou:

“O objeto central do inconformismo das agravantes é o indeferimento do pedido de conversão de precatório em Requisição de Pequeno Valor (RPV), com base no trânsito em julgado do cumprimento de sentença que ocorreu em 10 de fevereiro de 2017 e a Lei 10.166/2017 teve sua publicação em 21 de fevereiro de 2017. 
O juízo a quo fundamentou o indeferimento na Portaria 04/2024 da SERPREC ao regulamentar a aplicação do julgado da nossa Suprema Corte, que asseverou em seu artigo 2º:
(...)
Nesse sentido, o juiz indeferiu o pedido por entender que na data do trânsito em julgado da sentença proferida na fase de conhecimento ainda não havia sido implementado o teto excepcional de 60 salários-mínimos pela Lei Estadual nº 10.166/2017. Segundo a decisão agravada, o trânsito em julgado ocorrido depois da vigência da Lei seria condição necessária para a observância do novo teto estabelecido, amparando as conclusões na Resolução nº 303/2019-CNJ. Ao tratar do pagamento das Requisições de Pequeno Valor, o normativo dispõe no art. 47, § 3º: ‘Os valores definidos nos termos dos §§ 1º e 2º deste artigo observarão a data do trânsito em julgado da fase de conhecimento’. 
No mesmo sentido, o art. 1º da Portaria nº 04/2024-SERPREC:
(...)
As regras suscitadas não destoam da tese jurídica de Repercussão Geral fixada pelo STF no Tema 729, segundo a qual: 
(...)
Conforme certidão presente no Id. 13025657- Pág. 51 - autos originários, a sentença que julgou a fase de conhecimento transitou em julgado em 17/02/2017, ou seja, anteriormente à vigência da Lei Estadual nº 10.166/2017. Portanto, inaplicável a regra invocada, a tornar descabida a conversão do precatório em RPV.
(...)
Portanto, à luz da legislação aplicável, conclui-se que, diante da análise sumária dos autos, não está demonstrada a probabilidade do direito alegado. 
A decisão, ao indeferir o pedido de conversão do precatório em RPV, está em consonância com a correta aplicação da lei estadual, não se vislumbrando, neste momento processual, elementos que justifiquem sua suspensão ou reforma.” (Doc. 6, p. 4-8, destaquei)

Destarte, verifica-se que o acórdão ora recorrido está em dissonância com a jurisprudência desta Corte.
Ex positis, PROVEJO o AGRAVO e, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, DOU PROVIMENTO ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para reconhecer a possibilidade de expedição dos requisitórios nos termos do artigo 1º, parágrafo 1º, inciso I, da Lei 8.428/2003, com a redação atribuída pela Lei 10.166/2017, do Estado do Rio Grande do Norte, que aumentou o teto de 20 (vinte) para 60 (sessenta) salários mínimos para fins de Requisição de Pequeno Valor - RPV, quando os beneficiários, na data da ordem de expedição, estiverem com mais de 60 (sessenta) anos de idade ou forem portadores de doença grave.
Publique-se.
Brasília, 3 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente